Tribunal: TJDFT
Processo: 0007002-53.2008.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
2. Não há como acatar a tese veiculada pelo embargante, isso porque, na decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, no embargos de declaração no RE 632.212/SP, que o embargante alega ser o fundamento para a suspensão do processo, restou consignado que se referia apenas ao Plano Collor II. Ao passo que, a decisão proferida nestes autos, de acordo com a sentença proferida na instância de origem, refere-se aos Planos Econômicos Verão e Collor I, portanto, trata-se de situação que não está abarcada pela decisão do STF determinando a suspensão dos processos em que discute a devolução de expurgos inflacionários.
3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via.
4. Recurso conhecido e desprovido.